Tribunal: TJDFT
Processo: 0725455-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medidas cautelares. Citação por edital. Requisitos da prisão preventiva.
A citação por edital, com a consequente suspensão do feito e do prazo prescricional, poderá levar à prisão cautelar, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP (CPP, art. 366), o que não ocorreu no caso. Ordem concedida.